Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. O encaminhamento dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos pelo Juízo, não acarreta prejuízo às partes, porque, no momento oportuno, poderão impugnar os cálculos apresentados. Precedentes.
2. Eventual impugnação aos cálculos judicias deve ser dirigida para o d. Juízo originário, sob pena de incorrer na reprovável supressão de instância.
3. Recurso, na parte conhecida, desprovido.